Tribunal: TJSP
Processo: 2081527-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Embargos declaratórios acolhidos para, diante da documentação tardiamente apresentada, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e conceder o diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais para o final do processo.